Tribunal: TJDFT
Processo: 0732725-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732725-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIVINEI JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de gratuidade de justiça, interposto por DIVINEI JOSÉ DOS SANTOS contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão n.o 0710339-45.2023.8.07.0019, que tramita na Vara Cível do Recanto das Emas, que intimou o réu para apresentar vários documentos e para indicar o paradeiro do veículo em litígio. Em suas razões recursais, a parte agravante requer inicialmente a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, ao afirmar não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários sucumbenciais, no caso de insucesso. No mérito, busca a reforma da decisão agravada, com o fim de suspender em definitivo a citada decisão, uma vez que não é obrigado a produzir prova contra si e que somente pode fazer o que a lei determina, cabendo à parte agravada os meios necessários para encontrar o veículo objeto da lide. Assevera, ainda, que “impor à parte que cumpra determinação não prevista no ordenamento jurídico contraria o próprio princípio da legalidade, consagrado pela Constituição da República em seu artigo 5o, inciso II, o qual determina que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". Requer o efeito suspensivo, ante o perigo de dano irreparável. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O art. 1.015, do CPC, trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Na hipótese em análise, o recurso foi interposto contra decisão que intimou o réu a apresentar vários documentos e a indicar o paradeiro do veículo em litígio, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, senão vejamos trecho da decisão (ID n.o 203902244, PJe-1): “Assim, intime-se o réu/reconvinte, por intermédio de sua advogada, para, no prazo de 15 (quinze) dias: a.apresentar documento de identidade e comprovante de residência; b.trazer documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do seu sustento e da sua família, a exemplo de contracheques e extratos bancários relativos aos últimos três meses, declaração de imposto de renda, entre outros, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Alternativamente, caso queira desistir do pedido, traga, no mesmo prazo, a guia e o comprovante de pagamento das custas da reconvenção; c.indicar o paradeiro do veículo em litígio, ficando ciente de que a negativa poderá configurar ato atentatório à dignidade da Justiça e acarretar a imposição de multa.” Assim, diferente do que entende o agravante, a decisão liminar do processo foi proferida, no ID n.o 182639652 - PJe-1, datada de 27/12/2023, e portanto, já preclusa. Ademais, não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição deagravode instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, como se verifica, a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente caso. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DELIMITA OBJETO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em fase saneadora, referente à delimitação de perícia em ação de conhecimento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Não se enquadrando a decisão agravada em qualquer uma das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol (falta de urgência e prejuízo à parte), torna-se incabível o recurso, ante a falta de previsão legal. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador